Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706239-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Bradesco Saúde S/A Embargado: Alexandre Chmielewski Ferreira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A (Id. 23648489) contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 21217294). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator